Tribunal: TJMT
Processo: 1015683-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015683-82.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), SEBASTIAO AUGUSTO DE SOUZA BUENO - CPF: 043.461.941-84 (EMBARGADO), KEZIA REZENDE ALVES - CPF: 042.746.511-77 (EMBARGADO), PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.281.298/0001-05 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU COM EFEITOS INFRINGENTES O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – OMISSÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO QUE NÃO SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Consoante entendimento dominante do c. STJ, a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime.

Constatada a contradição apontada no acórdão que julgou o agravo interno, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração opostos, empregando efeitos infringentes à decisão, a fim de afastar a multa aplicada com base no artigo 1021, § 4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA., contra o acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento do agravo interno e condenou a parte embargante ao pagamento da multa prevista pelo art. 1.021, § 4o, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (Id. 70909456).

Nas razões do recurso, de Id. 73641976, a parte embargante requer o recebimento do vertente recurso, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja suprida omissão e contradição existente no v. acórdão, no sentido de afastar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, dado que o banco embargante não praticou qualquer ato incompatível com o exercício da boa-fé processual e que a aplicação da multa não pode se dar de forma automática.

A parte embargada manifestou nos autos (Id. 74577988), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como cediço, os Embargos de Declaração têm por objeto esclarecer a obscuridade existente no acórdão; suprir uma omissão nele existente; eliminar a contradição em que ele incorreu, ou, por fim, corrigir erro material, conforme orientação do artigo 1022 e incisos do CPC.

Tecidas estas breves considerações e reportando-se ao caso dos autos, verifico que há razão para o inconformismo da embargante, uma vez que, de fato, o e. Colegiado não se pronunciou, de forma concreta, a respeito da interposição de recurso de agravo interno de forma manifestamente improcedente ou inadmissível, apto a ensejar a condenação da parte na multa prevista no artigo 1021, § 4o, do CPC.

De acordo com a jurisprudência da Corte Superior, não se considera procrastinatório ou manifestamente infundado o agravo interno manejado com o intuito de provocar decisão colegiada, visto que a simples interposição do recurso contra julgamento monocrático do relator não implica em automática imposição de multa.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/15. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 1. A existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada conduz ao acolhimento da pretensão. 2. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial acolhidos, apenas para afastar a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/15, sem efeitos infringentes.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1104477 SP 2017/0114835-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ART. 223 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 2. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO. MATÉRIA PRECLUSA. 3. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1411135/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não se considera procrastinatório ou manifestamente infundado o agravo interno manejado com o intuito de provocar decisão colegiada, visto que a simples interposição do recurso contra julgamento monocrático do relator não implica em automática imposição de multa. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão detectada, sem efeitos infringentes.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1317980 ES 2018/0158770-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2019).

Desse modo, observado que o agravo interno interposto não é manifestamente improcedente ou inadmissível, bem como não se vislumbrando qualquer ofensa aos deveres de lealdade e boa-fé processual por parte do agravante, descabida a aplicação da multa prevista no artigo 1021, § 4o, do CPC.

Com estas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos para sanar o vício apontado, a fim de extirpar a multa de 1% (um por cento) imposta ao embargante, em razão de suposta violação do disposto no artigo 1021, § 4o, do CPC, empregando, assim, efeitos infringentes à decisão.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021